Tribunal: TJDFT
Processo: 0704342-33.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEPÓSITO EM CAIXA ELETRÔNICO. ERRO DE DIGITAÇÃO DO NÚMERO DA CONTA DO DESTINATÁRIO. ERRO DO CONSUMIDOR. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta contra o Itaú Unibanco SA., em razão de suposta falha na prestação dos seus serviços bancários, cujos pedidos foram julgados improcedentes.

2. O autor apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.

3. Na inicial, o autor narrou que, em 2 de janeiro de 2020, compareceu a agência bancária do réu, na QE 40, do Guará II, no intuito de realizar depósito bancário em favor de terceiro no valor de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco centavos). Afirmou que fez o depósito em caixa eletrônico por meio de envelope fornecido pelo banco. Contudo, digitou erroneamente o número da conta do destinatário dos valores, fato que só foi percebido após a impressão do recibo. Diante dos fatos, reportou o ocorrido à instituição financeira para resolver o problema que, entretanto, nada fez. Afirmou que informou o erro de imediato e, por essa razão, o banco poderia ter resolvido o problema antes da compensação do depósito, havendo falha na prestação de seus serviços, motivo pelo qual pretende sua restituição. Ponderou, por fim, que os valores seriam para o pagamento de seu aluguel, o que lhe causou grande constrangimento, pois houve atraso no pagamento da dívida, fato que caracteriza danos morais.

4. A controvérsia existente nos autos deve ser solucionada sob o sistema autônomo do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e réu enquadram-se respectivamente no conceito de consumidor e de fornecedor, conforme previsão dos arts. 2o e 3° do CDC.

5. Conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Nos termos do § 1° do referido artigo, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam”.

6. No caso concreto, não houve qualquer falha na prestação dos serviços prestados pela instituição financeira ré, uma vez que o erro foi do próprio autor/consumidor que digitou erroneamente o número da conta corrente de terceiro, beneficiário do depósito.

7. Em que pese o autor ter afirmado que comunicou imediatamente ao banco o ocorrido, não há qualquer prova nos autos nesse sentido, como: senha de atendimento ou qualquer solicitação ao gerente do banco.

8. Salienta-se que a produção dessa prova era ônus do autor e que poderia ter sido facilmente produzida. No caso concreto não se pode determinar inversão do ônus probatório, ainda que se trate de relação de consumo. Para que ocorresse a inversão seria necessário verificar a verossimilhança das alegações do autor, o que não se vislumbra, porque o autor não trouxe qualquer indício de teria comunicado o fato de imediato. Ao contrário, os e-mails trocados entre o autor e a instituição financeira datam de novembro de 2021, ou seja, depois de decorrido quase dois anos da data do fato.

9. Assim, correta a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição dos valores e o pedido de indenização por danos morais.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários porque não houve apresentação de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade das custas, em razão da gratuidade de justiça deferida.

12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.